Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III e VI, DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. CRITÉRIO OBJETIVO. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1139 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de todo o conjunto probatório, não há que se falar em absolvição ou em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.
2. Tratando-se de circunstância objetiva, demonstrado que, de fato, o réu traficava em local previsto no art. 40, inciso III, da LAD, a causa de aumento deve ser aplicada.
3. O STJ, ao apreciar o Tema 1139, em sede de recursos especiais repetitivos, firmou tese no sentido de que: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06.”. Dessa forma, não se presta a existência de inquéritos e ações penais em curso a subsidiar os requisitos da concessão do tráfico privilegiado.
4. A verificação da prática anterior de ato infracional não se presta a valoração negativa da vida pregressa do réu (antecedentes, personalidade ou conduta social) e não pode obstar a concessão do privilégio previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11.434/2006. (Acórdão 1436694, 00047853520208070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. A condenação de réu primário a pena inferior a quatro anos atrai o regime inicial aberto e recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos artigos 33, § 2o e 44 do Código Penal.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a pena do apelante, devendo ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.